Tribunal: TJSP
Processo: 2104740-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Recorrente que, "in casu", apresentou comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e o de sua família.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104740-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Nhandeara, em que é agravante
ROSANA RAMOS BONIFACIO, é agravado PETROBRAS DISTRIBUIDORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104740-77.2020.8.26.0000 - Voto no 09991
2
Agravo de Instrumento no: 2104740-77.2020.8.26.0000
Agravante: ROSANA RAMOS BONIFACIO
Agravada: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Interessado: MANOEL NATAL RODRIGUES EPP
Autos em primeiro grau no: 1001148-83.2019.8.26.0383
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Renato dos Santos
Vara: Vara Judicial do Fórum da Comarca de Nhandeara
VOTO No 09991
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA.
Recorrente
que,
“in
casu”,
apresentou
comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas
do processo sem prejuízo do sustento próprio e o de sua
família.
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSANA RAMOS BONIFACIO nos autos dos embargos de terceiro propostos em
face de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, contra a r. decisão que revogou o
benefício da gratuidade judiciária antes concedido à requerente.
Inconformada, recorre a agravante justificando que os
requisitos para a manutenção da benesse encontram-se devidamente demonstrados
nos autos (fls. 01/24).
Determinado o processamento do recurso com efeito
suspensivo apenas para obstar eventual consequência em razão do não recolhimento
das verbas ora discutidas, até ulterior decisão desta Relatoria (fls. 26).
Apresentada contraminuta, a recorrida pugnou pelo
improvimento do agravo (fls. 30/38).
É o breve relatório.
Passo ao voto.
A prestação de assistência judiciária integral e gratuita
pelo Estado encontra-se garantida na Constituição Federal, em especial no inciso
LXXIV do artigo 5o, partindo-se do princípio de que quem a requer deve comprovar
a insuficiência de recursos financeiros para tal fim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104740-77.2020.8.26.0000 - Voto no 09991
3
Da mesma forma, o Código de Processo Civil de 2015
regula a concessão do benefício em comento e, segundo o art. 99, §3o, do aludido
diploma legal, “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Por outro lado, dispõe o caput do art. 5o da Lei no
1.060/50 (não revogado pelo novel Código de Ritos) que, se houver fundadas razões,
pode o magistrado desacolher o pedido.
Pois bem.
Verifica-se da decisão recorrida que o MM. Juiz de 1o
grau revogou o benefício da gratuidade à embargante (fls. 604 dos autos de origem),
sob o fundamento de que esta não teria comprovado a alegada insuficiência de
recursos que justificasse a isenção pretendida.
Contudo, no específico caso dos autos a considerar,
notadamente, a declaração de hipossuficiência, firmada pela demandante sob as
penas da lei; a declaração e os extratos demonstrativos de que é isenta da declaração
anual do Imposto de Renda (fls. 13 e fls. 542/546, respectivamente, dos autos em
primeiro grau no 1001148-83.2019.8.26.0383); o extrato bancário colacionado,
revelando que percebe benefício previdenciário no importe de R$ 2.060,71 (dois mil
e sessenta reais e setenta e um centavos) líquidos mensais (fls. 24 deste agravo); e o
elevado valor atribuído à causa, R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais),
sobre o qual é calculado o importe das custas iniciais em 1% (artigo 4o, inciso I, da
Lei Estadual no 11.608/2003) (fls. 12 dos autos originários) forçoso reconhecer a
presença dos requisitos autorizadores da concessão do benefício.
É nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal:
“Seguro DPVAT. Cobrança. Negados os benefícios da
gratuidade processual. Cabível a concessão da
gratuidade processual, eis que indicada a incapacidade
financeira do demandante. Dá-se provimento ao
recurso do autor, tudo nos estreitos limites do
agravo.” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2231465-19.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Campos
Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro: 06/02/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104740-77.2020.8.26.0000 - Voto no 09991
4
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido de benefício da
gratuidade
da
Justiça
-
Pessoa
natural
-
Admissibilidade desde que declarada a falta de
condições de pagar as custas e despesas processuais
Art. 99, §3o do CPC/2015 Presunção 'iuris tantum' da
condição de necessitado - Busca da efetividade do
direito d/e acesso à Justiça Benefício concedido à
pessoa física Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2124002-47.2019.8.26.0000; Relator (a): J.
B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/07/2019; Data de Registro:
22/07/2019)
“Justiça gratuita "Ação declaratória de inexistência
de débito c.c. indenização por dano moral" Art. 99, §
3o, do atual CPC
Apresentada declaração de
insuficiência de recursos
Presunção legal de
veracidade Caso em que o agravante, que trabalhava
como rurícola, atualmente, está desempregado

Indicação de advogado pelo agravante que não
suprime o seu direito à justiça gratuita Art. 99, § 4o,
do atual CPC - Agravante que faz jus ao favor legal
Agravo provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2131341-91.2018.8.26.0000; Relator (a): José Marcos
Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de Quatá - Vara Única; Data do
Julgamento: 30/07/2018; Data de Registro: 30/07/2018)
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO, o que faço para reformar o decisum recorrido e deferir o pedido de
assistência judiciária requerido pela embargante, ora agravante, nos termos dos
artigos 98, caput, e 99, §3o, do Código de Processo Civil vigente, sem prejuízo de
eventual reexame da questão pelo MM. Juízo de 1o grau na hipótese de comprovação
efetiva, nos autos, de alteração de fortuna que evidencie a desnecessidade de
manutenção daquele favor legal.
MARCOS GOZZO
RELATOR